Tribunal: TJDFT
Processo: 0704820-52.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANOS MORAIS. VIABILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. VALOR PROPORCIONAL.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, inviável a absolvição do réu por atipicidade de conduta ou por insuficiência de provas.
2. Na esfera penal, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de ser possível o arbitramento de valor mínimo indenizatório a título de danos morais, desde que haja pedido expresso e formal da acusação ou da parte ofendida, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
3. Recurso conhecido e desprovido.